Tribunal: TJDFT
Processo: 0743486-56.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. CIRURGIA de RESTAURAÇÃO BUCO-MAXILO-FACIAL RECOMENDAÇÃO MÉDICA. ROL DA ANS. STJ. NATUREZA TAXATIVA COM EXCEÇÕES. INEXISTÊNCIA DE TRATAMENTO ALTERNATIVO PREVISTO PELA ANS. EFICÁCIA DO TRATAMENTO INDICADO. RECUSA INDEVIDA. DESPROVIMENTO.
1. Embora a 2a Seção do STJ tenha entendido que o rol da ANS é taxativo, permanece a obrigação excepcional de cobertura se não existir a possibilidade de adotar procedimento incorporado ao rol e se comprovada a imprescindibilidade e a eficiência do tratamento alternativo, observado o direito fundamental à saúde. Presentes os requisitos indicados pelo Tribunal da Cidadania, a taxatividade deve ser mitigada.
2. Havendo previsão para o tratamento da doença, não cabe ao plano de saúde limitar os procedimentos necessários para o pleno restabelecimento do paciente, conforme recomendação do médico responsável pelo caso.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Agravo interno prejudicado.